Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-22.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA VÁLIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, promovida em razão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. A sentença desconstituiu o contrato, declarou a nulidade parcial de cláusulas contratuais abusivas e autorizou a retenção integral da comissão de corretagem, com restituição de 90% dos demais valores pagos. Reconheceu-se a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, rateados na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para a ré. O autor apelou, buscando a devolução integral dos valores pagos, especialmente da comissão de corretagem, e a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição da comissão de corretagem paga diretamente ao corretor por força de cláusula contratual; e (ii) estabelecer se é válida a distribuição dos ônus sucumbenciais com base na sucumbência recíproca não equivalente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comissão de corretagem é válida e não abusiva quando contratada de forma autônoma, com informação prévia e expressa ao consumidor, nos termos do Tema 938 do STJ, desde que o valor esteja destacado e a obrigação seja prevista contratualmente.
4. A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a corretagem é válida, quando não há vínculo entre o corretor e a incorporadora, conforme entendimento firmado no Tema 638 do STJ.
5. Não há ilegalidade na retenção da comissão de corretagem de R$ 2.286,00, tendo sido paga a terceiro e prevista contratualmente, não cabendo sua restituição pela vendedora.
6. A distribuição dos ônus da sucumbência pode ser proporcional e não equivalente, considerando o número de pedidos acolhidos e rejeitados, conforme art. 85, § 2o e § 6o, e art. 86 do CPC.
7. Não se configura sucumbência mínima quando a parte autora decai de parcela significativa do pedido, especialmente no tocante à restituição da comissão de corretagem, o que afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. A sentença aplicou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, mantendo-se hígida a distribuição proporcional das custas e honorários, bem como a exclusão da devolução da corretagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comissão de corretagem paga diretamente ao corretor, por contrato autônomo e com informação prévia ao comprador, é válida e não enseja restituição pela incorporadora.
2. A distribuição dos ônus da sucumbência deve observar a proporção do êxito e da derrota em relação aos pedidos formulados, não se aplicando a regra da sucumbência mínima quando a parte decai de parcela relevante da demanda.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 6o, e 86, caput e parágrafo único; CC, arts. 722 a 729; art. 725.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 638); STJ, AgInt no AREsp 1.749.840/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.06.2022; TJDFT, Acórdão 2047335, 0725168-51.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 1799040, 0700971-88.2022.8.07.0005, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1937370, 0710843-34.2021.8.07.0015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22.10.2024.